Tribunal: TJBA
Processo: 8035320-28.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8035320-28.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA MOREIRA DE OLIVEIRA CARDOSO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À AÇÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL LASTREADA EM TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE CAPÍTULO DO ACÓRDÃO PARA AFASTAR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. ATENDIMENTO À ORDEM EMANADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO Nº 61.531/BA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. Como introito, calha assinalar que em relação ao capítulo do acórdão ora em debate, se perfez a coisa julgada. Contudo, tal fato não obstaculiza a sua revisitação, na medida em que em frontal colisão com entendimento sedimentado pela Colenda Corte Constitucional quando do julgamento da ADPF 250/DF. Assim, dentro do controle concentrado de constitucionalidade, operando-se a denominada coisa julgada inconstitucional, é permitida sua relativização, com esteio, inclusive, na ponderação dos princípios da segurança jurídica e estabilidade das relações sociais insertos na Carta Magna. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação nº 61.531/BA, cassou o capítulo decisório do acórdão que permitia o pagamento das diferenças decorrentes do descumprimento da obrigação de fazer por folha suplementar, determinando expressamente que outro aresto fosse proferido, com a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 250/DF. Sendo assim, atendendo ao quanto determinado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a adequação do acórdão que julgou a impugnação à liquidação do título coletivo, apenas no que se refere ao capítulo indicado na Reclamação nº 61.531/BA. Adequação do acórdão para julgar, parcialmente, procedente a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia, afastando a possibilidade de pagamento dos valores devidos entre a data da execução e a efetiva implantação da obrigação de fazer mediante folha suplementar, devendo ser observado o regime dos precatórios. Vistos, relatados e discutidos estes autos Petição Autônoma – Impugnação ao Cumprimento de Sentença de nº 8035320-28.2021.8.05.0000, em que figuram como parte Exequente - MARIA AUXILIADORA MOREIRA DE OLIVEIRA CARDOSO e outros e como parte Executada - ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em adequar o acórdão de ID 32942947, anteriormente proferido, à ordem emanada do Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº 61.531/BA, bem como quanto ao decidido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, e, via de consequência, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO ESTATAL, nos termos do voto da relatora. Salvador, 3